Tribunal: TJMT
Processo: 1031467-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031467-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (EMBARGANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (EMBARGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (TESTEMUNHA), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR (TESTEMUNHA), JORGE TADEU FERREIRA DA COSTA (TESTEMUNHA), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO CUMULADOS COM USUCAPIÃO. BEM INTEGRANTE DE MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de embargos de terceiro cumulada com usucapião, em razão da submissão do imóvel ao regime jurídico da massa falida, afastando a viabilidade da pretensão possessória e dominial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou obscuridade quanto: (i) ao exame de pedidos possessórios autônomos e medidas constritivas; (ii) à relevância de procedimento de regularização fundiária; (iii) à necessidade de distinção de precedentes; (iv) à delimitação temporal da falência; e (v) à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que suficientes à formação do convencimento judicial.

5. A submissão do bem ao regime jurídico da falência e a inadequação da via eleita afastam, por consequência lógica, quaisquer pretensões possessórias ou dominiais autônomas, inexistindo omissão.

6. O procedimento de regularização fundiária não possui aptidão para afastar os efeitos da falência nem para viabilizar usucapião sobre bem arrecadado, razão pela qual sua irrelevância foi devidamente considerada.

7. A alegação de obscuridade quanto à data da falência não se sustenta, pois a premissa fática adotada é suficiente e coerente com os autos.

8. A majoração de honorários decorre automaticamente da sucumbência recursal (CPC, art. 85, §11), sendo a gratuidade da justiça causa apenas de suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, §3o), o que independe de menção expressa no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A submissão do bem ao regime jurídico da falência afasta a viabilidade de pretensões possessórias e de usucapião sobre o patrimônio arrecadado.

3. A concessão da gratuidade da justiça não impede a fixação ou majoração de honorários advocatícios, limitando-se a suspender sua exigibilidade.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1031467-34.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: RUBI FACHIN

EMBARGADO: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUBI FACHIN contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos embargos de terceiro cumulados com pretensão de usucapião especial urbana, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de impossibilidade jurídica do pedido diante da submissão do bem litigioso ao regime jurídico da massa falida.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia originária gravita em torno de imóvel integrante da massa falida da TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, cuja arrecadação e alienação foram objeto de impugnação pelo ora embargante, que alega exercer posse sobre o bem desde período anterior à decretação da quebra, buscando, por meio dos embargos de terceiro, impedir a constrição judicial e, de forma cumulada, ver reconhecida a aquisição originária da propriedade por usucapião.

O juízo de origem, ao examinar a demanda, entendeu pela inadequação da via eleita e pela impossibilidade jurídica do pedido, destacando que a decretação da falência acarreta a afetação universal do patrimônio do devedor, submetendo-o a regime jurídico especial, incompatível com a pretensão de usucapião, além de afastar a viabilidade dos embargos de terceiro como sucedâneo de ação dominial.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, no qual sustentou, em síntese, nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional, alegando ausência de análise de documentos e de pedidos possessórios autônomos, bem como defendeu a autonomia de sua posse, a inaplicabilidade do entendimento acerca da interrupção da prescrição aquisitiva e a relevância de fato superveniente consistente na instauração de procedimento administrativo de regularização fundiária urbana (REURB).

O acórdão recorrido, após afastar a preliminar de nulidade, examinou o mérito recursal e concluiu pela inviabilidade da pretensão deduzida, assentando que a decretação da falência interrompe o curso da prescrição aquisitiva e impede o reconhecimento de usucapião sobre bens integrantes da massa falida, bem como que os embargos de terceiro não constituem via adequada para a tutela pretendida, mantendo, por conseguinte, a sentença por seus próprios fundamentos e majorando a verba honorária sucumbencial.

Sobreveio, então, a oposição dos presentes embargos de declaração, nos quais o embargante sustenta, de forma articulada e extensa, a existência de omissões relevantes no julgado, especialmente quanto à alegada ausência de enfrentamento de pedidos possessórios autônomos, de pretensão de suspensão de medidas constritivas, da relevância do procedimento de regularização fundiária instaurado, da existência de precedente pretérito deste Tribunal acerca da natureza da posse exercida, bem como da necessidade de distinção em relação ao precedente do Superior Tribunal de Justiça aplicado no acórdão.

Aduz, ainda, obscuridade quanto à delimitação temporal da decretação da falência e omissão no tocante à ausência de manifestação expressa sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados, em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

A MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado e afirmando que a insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando, em hipótese alguma, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revaloração das provas ou à reapreciação de teses jurídicas já devidamente enfrentadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, a análise detida do acórdão embargado — cujo conteúdo revela fundamentação clara, coerente e juridicamente estruturada — evidencia que todas as questões essenciais à resolução da controvérsia foram enfrentadas de forma suficiente, ainda que não sob a ótica pretendida pelo embargante.

A insurgência deduzida, embora formalmente apresentada sob o rótulo de omissão e obscuridade, revela, em substância, inequívoca tentativa de rediscussão da matéria decidida, com o propósito de infirmar as conclusões adotadas por este Colegiado, o que é absolutamente incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

No que concerne à alegada omissão quanto aos pedidos possessórios autônomos e às medidas de natureza cautelar, verifica-se que tais questões foram implicitamente afastadas pela
ratio decidendi
do acórdão, que, ao reconhecer a submissão do bem ao regime jurídico falimentar e a inadequação da via eleita, esvaziou, por consequência lógica, qualquer pretensão de tutela possessória dissociada do reconhecimento dominial.

Não há, portanto, omissão, mas apenas irresignação da parte com o desfecho que lhe foi desfavorável.

De igual modo, a invocação de fato superveniente consistente na instauração de procedimento de regularização fundiária não possui o condão de infirmar os fundamentos do acórdão, tendo sido expressamente considerada irrelevante para a solução da controvérsia, na medida em que não tem aptidão para afastar o regime jurídico próprio da falência nem para legitimar a aquisição originária da propriedade em detrimento da massa falida, razão pela qual não há falar em omissão.

No tocante à alegada necessidade de enfrentamento de precedente pretérito deste Tribunal ou de distinção em relação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais e suficientes à formação de seu convencimento, o que foi devidamente observado no caso em exame.

A exigência de fundamentação prevista no art. 489 do Código de Processo Civil não se traduz em dever de exaustão argumentativa, mas sim na necessidade de explicitação das razões de decidir, o que se verifica de forma inequívoca no acórdão embargado, cuja fundamentação é clara, lógica e juridicamente consistente.

No que se refere à alegação de obscuridade quanto à data da decretação da falência, verifica-se que o acórdão adotou premissa fática suficiente e coerente com os elementos constantes dos autos, não havendo qualquer ambiguidade capaz de comprometer a compreensão do julgado, sendo certo que eventual divergência interpretativa da parte não se confunde com obscuridade apta a ensejar integração.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios, igualmente não prospera a insurgência. A fixação e a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, constituem consectário legal da sucumbência recursal, possuindo natureza de ordem pública e impondo-se independentemente da condição econômica da parte vencida.

O fato de o embargante litigar sob o pálio da gratuidade da justiça não impede a condenação nem a majoração da verba honorária, limitando-se a suspender sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, circunstância que decorre diretamente da lei e independe de expressa consignação no acórdão, não configurando, portanto, omissão a ser sanada.

Por fim, registre-se que a via eleita não se presta à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento de vício efetivamente identificado conduza, de forma necessária, à modificação do julgado, o que não se verifica na espécie.

Dessa forma, resta evidenciado que os embargos de declaração opostos constituem mero instrumento de inconformismo, utilizado com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, o que impõe sua rejeição.

Ressalva-se, por oportuno, que eventual irresignação quanto ao conteúdo do acórdão poderá ser veiculada pelas vias recursais adequadas perante as instâncias superiores, não sendo os aclaratórios meio idôneo para tal finalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026